Tribunal: TJDFT
Processo: 0700361-96.2026.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700361-96.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GORDILHO, PAVIE E AGUIAR ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: LUCIA BRAGA NEVES, MARIA EDUARDA BRAGA NEVES D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Embargos à Execução – Expedição de Alvará de Levantamento – Risco de Dano – Inexistente – Indeferimento Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida pelo juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual determinou que se aguarde o trânsito em julgado dos Embargos à Execução para expedição de alvará de levantamento do valor depositado em juízo. Segundo o recorrente, nos termos do art. 1.012, § 1°, do Código de Processo Civil, eventual recurso interposto em face da Sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução não terá efeito suspensivo, motivo pelo qual se impõe o levantamento dos valores, sob risco de afronta ao decidido por este Tribunal nos autos do Agravo de Instrumento n° 0727977-80.2025.8.07.0000. Pois bem. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausente o risco de dano, necessário à concessão da liminar. De início, saliento que a mera alteração de legislação tributária acerca dos escritórios de advocacia não é suficiente para caracterizar o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação apto à concessão da antecipação da tutela recursal. No mais, em que pese a Sentença que julga improcedentes os Embargos à Execução, em regra, produzir efeitos imediatos, inexiste vedação à concessão excepcional de efeito suspensivo ao recurso. No caso em apreço, os Embargos à Execução n° 0713174-89.2025.8.07.0001 foram julgados no dia 19/12/2025, não tendo sequer se iniciado o prazo recursal em razão da suspensão dos prazos processuais em virtude do recesso do Judiciário. O Agravo de Instrumento n° 0727977-80.2025.8.07.0000 condicionou o levantamento de valores à prestação de caução, considerando seu montante expressivo. Assim, a despeito da necessidade de verificar com maior atenção as questões de mérito arguidas pelo recorrente, entendo que não existe risco de dano iminente, motivo pelo qual deve ser indeferido o pleito de antecipação da tutela recursal. Nessa toada, não vislumbro risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para imediata apreciação do pedido de tutela sumária, capaz de postergar o contraditório civilista, porquanto não demonstrado o perigo na demora apto a ocasionar prejuízo irreversível ao demandante. Ressalto que o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Diante do exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ao agravado para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao juízo de origem para ciência e cumprimento. Dispenso as Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator